Tribunal: TJDFT
Processo: 0071266-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0071266-50.2011.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AUGUSTO HERMES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal proposta pelo apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da r. sentença recorrida que declarou a prescrição intercorrente do processo executivo fiscal, em razão do transcurso do prazo de 05 anos, na forma do art. 487, II, c/c o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de citação por edital, indeferido porque desacompanhado da comprovação do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não interrompe a prescrição. 4. A demora na apreciação de pedido de citação por edital não impede a contagem do prazo da prescrição, pois, conforme entendimento do STJ, “requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. 5. A digitalização dos autos não configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme precedentes do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. O pedido de citação por edital, indeferido porque desacompanhado da comprovação do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não interrompe a prescrição.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, arts. 40 e §§; CPC, art. 921. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, Acórdãos 1663504 e 1634619. A parte recorrente alega violação aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, afirmando que o acórdão aplicou automaticamente o artigo 40 da LEF, ignorando a ausência de inércia qualificada do exequente. Pontua que a jurisprudência do STJ estabelece que esse dispositivo só incide após a interrupção da prescrição prevista no artigo 174 do CTN e que a prescrição pressupõe inércia da parte, não demora do Judiciário. Assim, ao reconhecer a prescrição intercorrente, o acórdão ampliou indevidamente o alcance do artigo 40 da LEF. Aponta, ainda, ofensa ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois o órgão julgador afastou sua aplicação sob o argumento de que o pedido de citação por edital, por ter sido indeferido, não produziria efeitos. Entende que é suficiente a provocação tempestiva do Judiciário pela parte, sendo a demora na prática dos atos subsequentes atribuída exclusivamente à máquina judiciária, ainda que o requerimento seja posteriormente indeferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) No caso, o apelante aduz ter pleiteado a citação do executado por edital em 10.02.2017, pedido que foi apreciado somente em 27.01.2022, o que impediria, no seu entendimento, a contagem do prazo prescricional. No entanto, em consulta aos autos, verifica-se que após a primeira tentativa inexitosa de citação do executado, o apelante pleiteou a sua citação por edital (ID 70039530, pág. 09), sem demonstrar a necessidade de medida excepcional da medida, cabível nos casos em que esgotados os meios ordinários de citação, de modo que o pedido foi indeferido. Inclusive, em manifestação posterior à decisão que indeferiu o pedido de citação por edital, o ente público apresentou novo endereço para citação do apelado, o que demonstra que não havia esgotado as tentativas de citação em endereços conhecidos do executado. Assim, o simples pedido de citação por edital, indeferido por ausência de esgotamento dos meios ordinários de citação, não tem efeito prático na movimentação do feito, pois não permite o prosseguimento do processo com a regular citação do devedor. Ademais, nada obstante a lapso de tempo decorrido, se o pedido de citação por edital tivesse sido deferido, é fato que a estaria configurada a interrupção da prescrição na data da sua realização, conforme item 4.3 do precedente vinculante supracitado. No entanto, o pedido foi indeferido, não havendo falar em interrupção do prazo prescricional pela sua simples apresentação. Por fim, não merece prosperar a tese de que permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso dos autos, a ausência de localização de bens do executado não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito, conforme exposto nos parágrafos anteriores. Com efeito, boa parte do período em entre o pedido de citação via edital e a decisão que o apreciou, os autos estavam em processo de digitalização (ID 70039531), situação que não enseja a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme tem decidido esta Corte: (...). Some-se a isso, que após a digitalização do processo, o exequente manteve-se inerte, e não propôs qualquer diligência efetiva para a citação do devedor. Nesta senda, não merece reforma a r. sentença recorrida. (ID 75157892). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porquanto, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N